Tribunal: TJDFT
Processo: 0030723-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030723-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RÉGIS SILVA RABELO RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALICIA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E HISTÓRICO ESCOLAR. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A atuação da Curadoria Especial em defesa da parte citada por edital não tem por fundamento a hipossuficiência financeira, mas a garantia da ampla defesa. O fato de a parte se encontrar representada em Juízo pela Curadoria Especial, não impõe necessariamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não há como ser presumida a hipossuficiência financeira. 2. No caso em apreço, considerando que o réu, ora apelante, não demonstrou sua condição de hipossuficiente, impõe-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. 3. Esgotados os meios disponíveis para localização do réu e atendidos os requisitos previstos no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital. 4. O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado do histórico escolar, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e mérito não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por edital no caso dos autos; b) artigos 476 do Código Civil, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do CPC, sendo indevida a cobrança, por parte da recorrida, de parcelas por serviços não prestados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pela higidez da citação editalícia no caso concreto, bem como que “o contrato de de prestação de serviços educacionais, acompanhado do histórico escolar, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória” (vide item 4 da ementa acima), a turma julgadora se valeu de fundamentos de natureza fático-probatória, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos cognitivos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012